Tribunal: CARF
Processo: 11080.721297/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721297/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.353 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
MIGUEL PATRICIO DUARTE MANZUR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supra identificado foi notificado a recolher Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF Suplementar no valor de R$10.293,46 decorrente da omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no valor de R$50.828,94, conforme
descrito na folha 16 – Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721297/2010-02
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.353 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721297/2010-02

O notificado apresentou impugnação em 17/05/2010 alegando que os valores
considerados omitidos correspondem a deduções dos rendimentos permitidas pela
legislação. Aduz que apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento que foi
indeferida pela falta de documentos que justificassem a redução dos rendimentos.
Segundo o contribuinte os rendimentos decorrem de aluguéis de 14 depósitos em
Uruguaiana-RS detidos sob a forma de condomínio e cujos valores pagos a título de
IPTU são rateados na proporção de cada condômino e excluídos dos rendimentos
oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual - DAA. A posse dos imóveis e o
rateio do IPTU estão especificados nos anexos 4-A e 4-B. Descreve o lançamento por
locatário explicando que a omissão corresponde a dedução do rateio do IPTU. Tal
impugnação aplica-se aos 14 armazéns de Uruguaiana-RS. Os depósitos de nos 2
a 7 são de propriedade em condomínio, sendo 50% de Harold Guedes da Luz, 25%
do notificado e 25% de José Luiz Duarte Manzur.
O rateio do IPTU dos imóveis em condomínio explica a omissão de R$2.887,40
informado a maior pela Polivias S/A Transportes e Serviços.
Os armazéns 1, 11 e 12 são locados pela empresa Thedy & Thedy Ltda. cujo valor
do IPTU a ser deduzido é de R$2.323,53. No caso da CVB Comércio e Exportação
Ltda. foi excluído o valor de R$1.842,89 (50%). No caso da Tubiello Indústria e
Comércio e Eletromecânica Ltda. foi deduzida a taxa de administração de
R$971,43 conforme comprovantes que anexa.
Já em relação a Ticel Equipamentos Ltda. o notificado declarou 50% dos rendimentos e
os outros 50% estão informados na DAA de sua esposa Maria Helena Bade Mansur
com base no art. 6o do RIR e rateados o IRRF e deduções na mesma proporção.
Quanto aos rendimentos recebidos a título de aluguel da empresa Grazziotin S/A
estes foram informados na DAA de José Luiz Duarte Manzur em virtude de cessão
realizada pelo impugnante.
Pelo exposto, requer a total procedência da impugnação pela insubsistência e ilegalidade
dos valores lançados como omitidos pelo notificado.
Os autos foram baixados em diligência para que as fontes informassem se eram
responsáveis pelo pagamento do IPTU.

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) não há omissão de rendimentos tributáveis, porque os descontos de despesas
são deduções legalmente autorizadas aos rendimentos tributáveis e da parcela declarada e
tributada na declaração da cônjuge casada por comunhão universal de bens.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no
valor de R$ 50.828,94,
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.353 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721297/2010-02

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Inicialmente, cabe destacar que as deduções permitidas dos rendimentos de aluguéis
são as previstas no artigo 50 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, quando
obrigação do locador:
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que
produzir o rendimento;(grifei)
II ­ o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III ­ as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
Tais deduções somente são possíveis se o ônus for do locador. Verifica-se, no presente
caso, que todos os contratos firmados entre locador e locatários possuem cláusula
especifica que atribui ao locatário o pagamento, entre outros, do IPTU. As
declarações das folhas 186, 190, 193 e 197, não servem para comprovar o titular dos
pagamentos do referido imposto, posto que em nome de terceiro e não
comprovam a efetividade da despesa.
O notificado deveria comprovar o efetivo pagamento do imposto visto que os contratos
atribuem ao locador tais despesas. Os documentos das folhas 87 a 91 não
indicam o imóvel e não apontam, sequer, o impugnante como responsável pelo
recolhimento do IPTU junto a Prefeitura Municipal de Uruguaiana e, também, não
comprovam o valor do IPTU.
Portanto, mantida a omissão, cuja obrigação é do locatário, conforme cláusula
específica nos contratos anexados nas folhas 33 a 84.
Do rateio dos rendimentos de bens em condomínio
Quanto ao rateio dos aluguéis e respectivas compensações e deduções, verifica-se
que, diferentemente do contrato de locação com a Polivias S/A que atribui a posse dos
imóveis locados a Harold Pinho Guedes da Luz (50%), Miguel Patrício Duarte
Manzur (25%) e José Luiz Duarte Manzur (25%), os imóveis objeto de contratos com a
CVB Comércio e Exportação Ltda pertencem a Miguel Patrício Duarte Manzur
(50%) e José Luiz Duarte Manzur (50%). Já em relação aos rendimentos
decorrentes da locação para Thedy e Thedy Ltda o rateio é de 41,67% para
Miguel P. D. Mansur , 41,67% para José Luiz D. Mansur e 16,66% para Harold
Pinho Guedes da Luz. O art. 15 e parágrafo do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/99, regulamenta a
situação do contribuinte no tocante ao reconhecimento de receitas percebidas a
título de aluguéis quando for coproprietário de imóvel alugado.
Art. 15. Os rendimentos decorrentes de bens possuídos em condomínio serão
tributados proporcionalmente à parcela que cada condômino detiver.
Parágrafo único. Os bens em condomínio deverão ser mencionados nas respectivas
declarações de bens, relativamente à parte que couber a cada condômino
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 66).
No presente caso, o contribuinte detém domínio de 25% dos bens locados à Polivias
S/A Transportes e Serviços Ltda e 50 % daqueles locados à CVB Armazéns Gerais
Ltda, conforme contratos. Neste caso os rendimentos são tributados na proporção do
quinhão de cada co-proprietário, conforme entendimento já manifestado pelo
Conselho Superior de Recursos Fiscais – CSRF, atual Câmara Superior de Recursos
Fiscais no Acórdão CSRF/01-0.231, de 04/05/82:
ALUGUÉIS - CO-PROPRIETÁRIOS - Os aluguéis produzidos por bens imóveis são
tributados na declaração de rendimentos dos respectivos co-proprietários quando
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.353 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721297/2010-02

estes detenham o direito de seu uso e gozo, independentemente de o contrato de
locação ter sido firmado por apenas um dos co-proprietários, tendo em vista que este
instrumento não tem força para transferir aquele direito real (Acórdão
CSRF/01-0.231, de 04/05/82, da CSRF - Jurisprudência Administrativa - Livro 1.2-14,
pág. 4002 - Resenha Tributária).
Portanto, correto o entendimento do contribuinte no sentido de que os
rendimentos devem ser tributados na proporção de sua participação nos bens locados, o
que foi observado no lançamento fiscal visto que as fontes informaram os rendimentos
proporcionais a cada co-proprietário, no caso, Polivias 25%, CVB Armazéns
Gerais 50%, Thedy e Thedy Ltda. 50%, portanto os valores declarados são
individuais e líquidos.
Tubiello Indústria Comércio e Eletromecânica Ltda.
Em relação aos rendimentos tidos pela fiscalização como omitidos da fonte Tubiello
Ind. Com. e Eletromecânica Ltda, Cnpj no 93.248.318/0001-77 no valor de
876,12 cabe razão ao impugnante que comprova ter pago comissão a Somma Aluguéis e
Condomínios Ltda. no valor de R$971,43 que deduzido dos rendimentos de
aluguéis de R$19.428,51 correspondem ao valor declarado de R$18.467,08.
Ticel Equipamentos Ltda.
Alega o impugnante que os rendimentos decorrentes do contrato de locação (fls 82
a 85) à empresa Ticel Equipamentos Ltda. foram rateados com a esposa Maria Helena
Bade Manzur visto que são casados no regime de comunhão universal de bens.
A tributação dos rendimentos do casal deve ser realizada na forma das
disposições do art. 6o e 7o do Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I- cem por cento dos que lhes forem próprios;
II- cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.(grifei)
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos
rendimentos próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns.(grifei)
(...)
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge
que declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a
retenção ou efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de
apresentá-la.
Assim, sobre a tributação de rendimentos produzidos por bens comuns adquiridos
na constância da sociedade conjugal e em decorrência do regime de casamento, a
legislação de regência determina que sejam tributados na proporção de 50% em nome
de cada cônjuge ou, opcionalmente, tributados pelo total em nome de um dos
cônjuges. O imposto pago ou retido na fonte, independentemente de qual dos cônjuges
tenha sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento, será compensado.
No presente caso, a esposa do notificado informou rendimentos de aluguéis da
mesma fonte no montante de R$36.000,00 e aproveitou a retenção do IRRF de
R$3.361,42, tendo o notificado declarado o valor de R$19.051,68 e IRRF de
R$2.222,04 quando deveria ter oferecido R$23.380,00 e retenção de R$2.545,12, caso
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.353 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721297/2010-02

comprovado que o bem locado foi adquirido após o casamento. Portanto, não atende a
norma vigente que prevê que somente os bens adquiridos após o casamento sejam
tributados 50% na DAA de cada cônjuge.
Da omissão, podem ser deduzidas as despesas de administração da Somma Aluguéis e
Condomínios Ltda. no valor de R$1002,72 (doc. fl. 22). Desta forma, a totalidade dos
rendimentos desta fonte devem ser tributados na DAA do notificado por não ter
comprovado que o imóvel é bem comum, adquirido após o casamento. Tal
entendimento está expresso na publicação da RFB, Perguntas e Respostas, ano
calendário de 2008, como segue:
201 — Podem os contribuintes casados no regime de comunhão de bens optar por
tributar 100% dos rendimentos produzidos por um dos bens comuns na declaração
de um dos cônjuges e 50% dos rendimentos produzidos pelos demais bens comuns na
declaração de cada um dos cônjuges?
Não, pois a opção, efetuada por ocasião da entrega da Declaração de Ajuste
Anual, é pela tributação em nome de um dos cônjuges da totalidade dos
rendimentos produzidos pelos bens comuns durante o anocalendário.
Portanto, no caso de contribuintes casados pelo regime de comunhão de bens, ou
segue-se a regra geral e tributa-se 50% dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns na declaração de cada um dos cônjuges ou opta-se pela tributação da
totalidade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na declaração de um dos
cônjuges.
Portanto, não optando por declarar a integralidade dos rendimentos dos bens
comuns, 50% para cada cônjuge, deve fazê-lo integralmente na sua DAA.
Grazziotin S/A
Apresenta o contribuinte declaração de José Luiz Duarte Mansur (fl. 23)
informando que os valores pagos pela empresa Grazziotin S/A no ano-calendário
de 2008 referentes a aluguel de imóvel foram informados na sua Declaração de Ajuste
Anual do IRPF.
Verifica-se que a fonte pagadora não presta a mesma informação na Dirf onde consta
que o pagamento efetuado em janeiro de 2008, referente ao aluguel de 12/2007, foi
informado na proporção da participação na propriedade do imóvel alugado, no caso
50% para o impugnante e 50% para José Luis Duarte Mansur. A alegação de que cedeu
os rendimentos ao outro proprietário do imóvel não afasta a tributação na DAA.
Exposto o anterior, voto por julgar a impugnação PROCEDENTE EM PARTE e
por manter o IRPF Suplementar no valor de R$9.776,78.
Adão Carlos Quadros de Castro
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – Relator

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.353 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721297/2010-02

Fl. 374
DF CARF MF
Original